Tribunal: TJDFT
Processo: 0003682-56.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003682-56.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BREMER RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. USO DE ARMA BRANCA. FACA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o DA LEI 13.654/18. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. 1. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (ARI no 20180020058025 da Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/18, por vício formal, ante a constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal. 2. Declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/18 com efeitos ex nunc, aplicar-se-á a referida lei aos crimes de roubo praticados antes da data da decisão que declarou a inconstitucionalidade, inclusive aos fatos delituosos anteriores à sua vigência, uma vez que se trata de lei mais favorável ao réu (novatio legis in mellius) que, portanto, deverá retroagir para beneficiá-lo (art. 5o, XL, da Constituição Federal e art. 2o, parágrafo único, do Código Penal). 3. Em que pese ter sido afastada a causa de aumento de pena em decorrência da vigência da Lei no 13.654/18, o emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente a circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria, sem configurar reformatio in pejus. 4. Para se caracterizar o crime continuado, necessário que o agente, por meio de duas ou mais condutas, cometa dois ou mais crimes da mesma espécie e que se apresentem semelhantes, quando aferidas as condições de tempo, local, modo de execução, devendo também ser observados os requisitos da teoria objetivo-subjetiva, ou mista, conforme entendimento do STJ. Precedentes. 5. Denotando-se das condutas uma reiteração criminosa, que identifica, na verdade, a habitualidade na prática de delitos, inexistindo um nexo subjetivo para se comprovar a conexão entre os crimes, não há falar em crime continuado. 6. A prática de crime durante benefício concedido pelo Juízo de Execução Criminal é motivo suficiente para valorar negativamente a culpabilidade do réu. 7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena-base foi exasperada para além do mínimo legal sem o amparo de fundamentação idônea. Aduz que, nada obstante a Lei 13.654/2018 tenha retirado o uso de faca como causa de aumento de pena, o emprego de arma branca fora usado como ponderação negativa em relação à circunstância do crime. Acresce que o fato de os crimes terem sido cometidos enquanto cumpria reprimenda penal por crimes anteriores, em regime domiciliar, não é motivo suficiente para valorizar negativamente sua culpabilidade. Em adição, aponta ofensa ao artigo 71 do Código Penal, afirmando que os crimes foram executados em continuidade delitiva, pois todos os requisitos da teoria objetiva para o crime continuado estão presentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque é pacífico na Corte Superior o entendimento de que “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado” (AgRg no AREsp 1533075/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019) e, nesse passo, ainda consoante a iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1473781/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). Ademais, constato também que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “Com o advento da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca não faz mais incidir nenhuma das majorantes do roubo, mas, a depender das circunstâncias concretas do delito, pode ser utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus em relação à simples ameaça.” (AgRg no REsp 1800099/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegação de ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, ao contrário do que as razões recursais levam a crer, é pacífica na jurisprudência da Corte Superior a adoção da teoria objetivo-subjetiva para a configuração do crime continuado, atraindo o óbice, uma vez mais, do verbete 83 da Súmula do STJ para o trânsito do recurso. Nesse sentido: “Na esteira de julgados desta Corte Superior, para a caracterização da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, uma vez que o Código Penal brasileiro adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva.” (AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009